Tribunal: TJMT
Processo: 0001806-11.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001806-11.2018.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DARKSON PEREIRA DE RESENDE - CPF: 117.659.251-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A CITAÇÃO VIA EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida por esta relatora nos autos dos Embargos à Execução
que julgou improcedentes os Embargos à Execução e manteve a decisão que declarou a nulidade de citação via edital.

Relata que
o procedimento adotado nos presentes autos seguiu o devido processo legal e obedeceu, estritamente, o comando estampado no artigo 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, conforme interpretado pela Súmula nº 414 do STJ.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada com
reconhecida a validade da citação por edital realizada.

Contrarrazões. (id. 105468970)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão que
negou-lhe provimento monocraticamente, sob o fundamento de que não foram esgotadas as modalidades de citação por carta e oficial de justiça, antes da realização da citação por edital.

Denota-se dos autos, que o objeto da irresignação consiste na validade da citação via edital.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o apelo verifica-se que foram cumpridos os requisitos necessários a realização da citação via edital, nos seguintes termos:

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Darkson Pereira de Resende , rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que julgou procedentes os Embargos a execução e declarou a nulidade da citação via edital e a prescrição dos créditos extinguindo o feito executivo.

Argumenta que foram observadas todas as diretrizes jurídicas necessárias a validade da citação via edital, sendo realizadas tentativas via postal e por oficial de justiça.

Pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada com o reconhecimento da validade da citação via edital.

Contrarrazões. ( Id. 22139979)

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Darkson Pereira de Resende, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que julgou procedentes os Embargos a execução e declarou a nulidade da citação via edital e a prescrição dos créditos extinguindo o feito executivo.

Alega o Recorrente que foram realizadas tentativas de citação por meio das demais modalidades antes da realização via edital.

A Execução Fiscal foi protocolizada em 17/12/2004, para cobrança dos créditos tributários, referente tributos municipais no valor de R$ 495,02 (quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos).

Em 05/12/2000, ordenou-se a citação.

Em 15/12/2000, foi certificado pelo oficial de justiça que não foi encontrado o devedor.

Após, foi requerida a citação via edital sendo expedido em 05/04/2001.

Passo a análise dos argumentos recursais.

Quanto à nulidade da citação por edital, o julgador singular bem situou a questão:

“(...)

No caso, constata-se tentativa de localização do executado, ora embargante, no endereço indicado na-inicial (fl. 3, dos autos da execução), também constante CDA exequenda (fl.04, dos autos da execução), com a imediata expedição de mandado de Citação certificando o oficial de Justiça de impossibilidade de cumprimento da medida, uma vez que no mandado não possuía o numero do imovel do executado, o que dificultou sua localização apesar do Meirinho ter percorrido trecho da av. Carmindo de Campos, que compreende o bairro Dom Aquino, restando infrutífera a tentativa de citação pessoal do executado (fl. 9. dos autos da execução). Instada a se manifestar, a Fazenda Publica imediatamente requereu a citação do executado por edita (fl. 11, dos autos da execução), O que foi deferido fl. 12, dos autos da execução.

Conclui-se, portanto, que a citação por edital, neste caso, foi prematura, pois postulada imediatamente sem, contudo, a Fazenda Publica diligenciar a localização da parte executada. Desta feita, a citação por edital é nula de pleno direito, uma vez que o exequente fio se desincumbiu do seu ("múnus processual do localizar a parte devedora, o que. por certo, não foi feito, tanto que inexiste demonstração nos autos de que diligencias tenham sido realizadas na busca do devedor, bem assim da complementação do seu endereço, possibilitando, assim, sua citação pessoal.

Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Ressalto que após, expedido mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que não localizou o executado, também, pelo motivo, inexistência do número indicado.

Extrai-se dos autos, ante a não localização do devedor, a Fazenda Pública Estadual foi pleiteada e determinada a citação por edital.

Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.

Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (
AgInt no AREsp 483.803/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Destarte, devidamente demonstrado que não foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital devendo ser mantida a alegação de nulidade de citação por edital.

Diante do exposto
, nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos.
(id. 93556453)

Destaca-se que conforme decisão hostilizada não houve esgotamento das modalidades de citação hábil a justificar a realização via edital.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, a citação mediante carta somente foi realizada no ano de 2015 para manifestar-se a respeito da avaliação dos bens.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021